Tribunal: TJES
Processo: 5000950-87.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000950-87.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

APELADO: E. BORCHARDT

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. CUSTAS DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 190 DO STJ. ABANDONO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor, referente a crédito de IPTU no montante de R$ 1.120,89, por ausência de interesse de agir. O juízo de origem considerou inexistente a tentativa de solução administrativa prévia ou o protesto do título, desqualificando o aviso de cobrança enviado pelo Município de Santa Maria de Jetibá em face
da empresa executada
. O ente municipal sustenta o cumprimento dos requisitos do Tema 1.184 do STF por meio de notificação extrajudicial e indicação de bem imóvel para penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o envio de "Aviso de Cobrança Amigável" e a indicação de bens à penhora suprem as exigências de interesse de agir previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ; (ii) estabelecer se a recusa do ente municipal em antecipar o pagamento das custas de diligência do oficial de justiça autoriza a manutenção da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir encontra amparo no princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado, conforme o Tema 1.184 do STF.

4. O envio de notificação para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal caracteriza adoção de solução administrativa, nos termos do § 2º do art. 2º da Resolução 547/2024 do CNJ.

5. A indicação de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado no ato de ajuizamento dispensa a exigência de prévio protesto do título, conforme o inciso III do parágrafo único do art. 3º da Resolução 547/2024 do CNJ.

6. As normas da Resolução 547/2024 do CNJ vinculam o processamento e a extinção de execuções fiscais, uma vez que o STF, no Tema 1.428, reconheceu a competência normativa do Conselho para regulamentar a matéria com base na eficiência.

7. A Fazenda Pública detém a obrigação de antecipar o numerário destinado ao custeio das diligências dos oficiais de justiça na Justiça Estadual, nos termos da Súmula 190 do STJ.

8. A recusa peremptória do Município em recolher as custas de transporte do oficial, sob alegação de isenção ou pagamento ao final pelo art. 91 do CPC, obsta o prosseguimento útil do feito e a concretização da penhora.

9. A ausência de movimentação útil por inércia da exequente em cumprir dever processual de custeio legitima a manutenção da sentença extintiva, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na instância de origem, com base no § 1º do art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O aviso de cobrança extrajudicial e a indicação de bens à penhora satisfazem as condições de procedibilidade da execução fiscal de baixo valor estabelecidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução 547/2024 do CNJ.

2. A Fazenda Pública deve antecipar as despesas de deslocamento do oficial de justiça nas execuções fiscais processadas na Justiça Estadual, em observância à Súmula 190 do STJ.

3. A resistência injustificada do ente público em custear os atos necessários à constrição de bens enseja a extinção do processo por falta de movimentação útil.

Dispositivos relevantes citados: Súmula 190 do STJ; § 1º do art. 1º, § 2º do art. 2º e inciso III do parágrafo único do art. 3º da Resolução 547/2024 do CNJ; art. 91 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE 1.355.208); STF, Tema 1.428 (ARE 1.553.607); STJ, Súmula 190.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta p
elo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
, em razão da Sentença (id. 17068061) proferida nos autos da execução fiscal, ajuizada em face de E. BORCHARDT – ME, que julgou extinta a execução fiscal por falta de interesse de agir superveniente.

Em suas razões recursais (id. 17068063) alega a Apelante, em síntese: I) preliminar de nulidade da sentença por afronta ao disposto no art. 489,§ 1º,III e IV do CPC, por tratar-se de decisão padrão proferida em bloco sem o enfrentamento de argumentos e teses da parte aptas a infirmar a conclusão do Magistrado; II) que o valor da execução fiscal supera o valor de alçada estabelecido pelo Decreto nº 12/2025 do Município de Santa Maria de Jetibá, que fixa o patamar mínimo para ajuizamento em R$ 1.512,34 (um mil, quinhentas e doze reais e trinta e quatro centavos); III) que realizou tentativa de solução amigável através do "Aviso de Cobrança Amigável",o qual constitui legítima tentativa de solução administrativa e conciliação prévia ao ajuizamento, conforme exigido pelo Tema 1184 do STF; IV) que a ausência de protesto do título encontra-se devidamente justificada pela ineficiência e inadequação da medida, visto que o convênio firmado para tal fim limita-se ao território capixaba e o custo operacional em outros estados seria inexpressivo ante o baixo volume de demandas, enquadrando-se na ressalva prevista no referido precedente vinculante.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
20
de janeiro de 2026
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000950-87.2019.8.08.0056

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

APELADO: E. BORCHARDT - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
em face de
E. BORCHARDT – ME
, objetivando a satisfação de crédito tributário de IPTU no valor de R$ 1.120,89 (um mil, cento e vinte reais e oitenta e nove centavos).

O processo foi extinto sem resolução do mérito pelo juízo de origem, sob o fundamento de que a execução de baixo valor careceria de interesse de agir diante da ausência de providências administrativas prévias.

A sentença impugnada fundamentou a extinção na aplicação do Tema nº 1.184 do Supremo Tribunal Federal, concluindo que o exequente não demonstrou a tentativa de resolução da lide no âmbito administrativo nem o prévio protesto do título. O magistrado de piso desqualificou o "Aviso de Cobrança Amigável" enviado pelo ente municipal, classificando-o como mera cobrança rotineira e não como meio idôneo de solução consensual.

O
Pretório Excelso,
por ocasião da definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, fixou as seguintes teses vinculantes a respeito da matéria em apreço:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal
não impede os entes federados
de pedirem a suspensão do processo
para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Tal tese vinculante, fixada em 19/12/2023, estabeleceu as condições para o ajuizamento
da execução fiscal
, exigindo a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título (Item 2).

Após a finalização do julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da República, editou a Resolução nº 547, de 2024, com o escopo de estabelecer critérios voltados à racionalização e à maior eficiência na tramitação das execuções fiscais no âmbito do Poder Judiciário,
fixando os seguintes parâmetros para o seu ajuizamento,
in verbis:

Art. 2º

O ajuizamento de execução fiscal dependerá de
prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A

tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente,
pela existência de lei geral de parcelamento
ou
oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa
, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º
A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa
.

§ 3º
Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá,
ainda
, de
prévio protesto do título,
salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser
dispensada a exigência do protesto
nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I –
c
omunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros
relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e
congêneres
(Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da
averbação
, inclusive por meio eletrônico, d
a certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos
sujeitos a arresto ou penhora
(Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III –
indicação
, no ato de ajuizamento da execução fiscal,
de bens ou direitos penhoráveis
de titularidade do executado
.

IV – a inclusão do crédito inscrito em dívida ativa no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) de que trata a Lei nº 10.522/2002 (...)

Cumpre salientar que a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal reconhece, de forma inequívoca, a competência normativa do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar matérias voltadas ao aprimoramento da gestão administrativa e jurisdicional do Poder Judiciário, em estrita observância aos princípios constitucionais da eficiência e da economicidade processual.

Tal entendimento restou consagrado no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.553.607, com repercussão geral reconhecida (
Tema 1.428
), em 19/09/2025, ocasião em que se firmou a tese de que
“
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência
”.

No caso dos autos,
observo que o Município apelante logrou êxito em demonstrar a observância dos requisitos de eficiência administrativa previstos no precedente vinculante da Suprema Corte e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Não obstante, d
iferentemente do que restou consignado na sentença, o “Aviso de Cobrança Amigável” (ID 17067555) constitui, de fato, uma notificação extrajudicial premonitória que preenche o requisito de solução administrativa, nos termos do
artigo
2º, § 2º da Resolução
CNJ
nº 547/2024.

Ademais, o exequente procedeu à indicação de bem imóvel específico para
fins de
penhora (ID 17068050), o que, nos termos do artigo 3º, parágrafo único, inciso III, da Resolução mencionada, mostrar-se-ia suficiente para afastar a exigência de protesto. Tais elementos, ao menos em tese, conduziriam à necessidade de reforma da r. sentença.

Todavia
,
da minuciosa análise dos autos, depreende-se que a postura adotada pelo Município após o deferimento da
penhora
do referido imóvel evidencia a imprescindibilidade de manutenção da r. sentença extintiva.

Isso porque, i
nstado a promover o recolhimento das custas pertinentes à diligência do oficial de justiça, imprescindíveis à concretização do ato constritivo (ID 17068057), o exequente, por meio da manifestação acostada no ID 17068058, recusou-se de forma peremptória a efetivá-lo, alegando, para tanto, a isenção prevista na Lei Estadual nº 9.900/2012, bem como a faculdade de pagamento ao final, nos termos do artigo 91 do Código de Processo Civil.

No entanto, no caso
sub examine
, incide diretamente a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da
Súmula nº 190
,
a qual impõe à Fazenda Pública o dever de antecipar o numerário destinado ao custeio das diligências dos oficiais de justiça no âmbito das execuções fiscais promovidas perante a Justiça Estadual
.

Segundo a orientação jurisprudencial que orientou o referido enunciado sumular, a
natureza eminentemente indenizatória desse reembolso tem por finalidade precípua evitar que os servidores do Poder Judiciário arquem, com recursos próprios, com os custos de deslocamento necessários à prática de atos processuais que visam unicamente à satisfação de crédito de titularidade do Erário.

Na espécie, a
resistência do Município em cumprir a ordem judicial nesse sentido, obsta o regular prosseguimento do feito executivo, na medida em que a penhora, medida essencial à persecução do crédito fiscal, resta inviabilizada diante da ausência de prévio adimplemento das despesas necessárias à diligência.

Assim
, ainda que os fundamentos adotados na sentença de origem, notadamente quanto à ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184
do STF
, pudessem ser revistos, haja vista o atendimento inicial das exigências administrativas, a extinção do feito impõe-se por fundamento diverso.

A omissão do ente fazendário quanto ao recolhimento das custas de transporte, mesmo após expressa advertência judicial (ID 17068052), configura verdadeiro abandono do dever processual de impulsionar o feito, tornando legítima a conclusão pela extinção prematura da execução, ainda que com base em fundamentação diversa daquela adotada na instância
a quo
.

Com efeito, a
Resolução
CNJ
nº 547/2024
afirma, em seu o
art
igo
1º, § 1º,
ser
legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando não houver movimentação útil por mais de 1 ano sem citação do executado ou quando, mesmo citado, não forem localizados bens penhoráveis.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.